Tribunal: STF
Processo: ARE 1406132
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO. REGIME ESPECIAL. ESCALA 4x4. A tese discutida nos autos é de jornada especial em escala 4x4, pactuada através de Acordos Coletivos de Trabalho, que não foram devidamente cumpridos, conforme as provas produzidas nos autos, já que o empregado recorrido extrapolava habitualmente a jornada convencionada. Logo, não se há falar em violação dos arts. 7º, XIII e XXVI, da Constituição da República Federal e 59, § 2º, e 611, § 1º, da CLT, em suas literalidades.



    Agravo regimental conhecido e desprovido. INTERVALO INTRAJORNADA. SUPRESSÃO PARCIAL. PAGAMENTO TOTAL. O intervalo intrajornada constitui medida de saúde, higiene e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (arts. 71 da CLT e 7º, XXII, da Constituição Federal) e, até bem por isso, não há previsão legal de condição de excepcionalidade como óbice à sua fruição. Assim, como forma de desestimular o desrespeito às normas que asseguram a higidez do trabalhador, esta Corte Superior sedimentou jurisprudência consubstanciada na Súmula 437, I, do c. TST no sentido de que o desrespeito ao intervalo mínimo intrajornada, seja pela concessão parcial, seja pela supressão total, enseja a obrigação do empregador de pagar a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT de todo o período correspondente, acrescida de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Por outro lado, esta Corte tem entendido que o intervalo intrajornada não pode ser fracionado, por se tratar de medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública.



    Agravo regimental conhecido e desprovido. INTERVALO INTERJORNADA. Esta Corte já pacificou o entendimento, por meio da orientação Jurisprudencial 355 da SBDI-1 do TST, de que a inobservância do intervalo de onze horas entre duas jornadas, previsto no art. 66 da CLT, não constitui mera infração administrativa, implicando reconhecer que o empregado esteve à disposição do empregador por tempo superior ao de sua jornada. Em circunstância como essa, deve o empregador pagar-lhe, como extras, as horas que faltarem para completar o intervalo interjornada, acrescidas do adicional respectivo. Incidência do óbice da Súmula 333/TST.



    Agravo conhecido e desprovido. INTERVALO PREVISTO NO ARTIGO 72 DA CLT. DIGITADOR. ATIVIDADE DE DIGITIAÇÃO CONTÍNUA. SÚMULA 126 DO TST. O artigo 72 da CLT, analogicamente aplicável aos digitadores na esteira da Súmula 346/TST, pressupõe o desempenho da função de modo permanente, não se admitindo o exercício intercalado ou paralelo de outros serviços. No caso, restou consignado na decisão agravada que o trabalho de digitação exercido pelo autor era contínuo. Logo, para se chegar à conclusão diversa, necessário seria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento que encontra óbice na Súmula nº 126 desta Corte, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso de revista.



    Agravo regimental integralmente conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente